Tribunal: TJSP
Processo: 1010329-45.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Suposto cometimento de improbidade administrativa pelo requerido por ter utilizado veículo oficial para fins pessoais – Inocorrência – Art. 9o, inciso IV, e ao art. 11, caput, ambos da Lei no 8.429/92 que exigem a presença de dolo na conduta do agente – Ausência de prova do dolo – A conduta apontada caracteriza a ilegalidade, mas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Suposto cometimento de improbidade administrativa pelo requerido por ter utilizado veículo oficial para fins pessoais – Inocorrência – Art. 9o, inciso IV, e ao art. 11, caput, ambos da Lei no 8.429/92 que exigem a presença de dolo na conduta do agente – Ausência de prova do dolo – A conduta apontada caracteriza a ilegalidade, mas não autoriza o reconhecimento automático que esta possa implicar em ato de improbidade, o que exige uma ilicitude qualificada pela desonestidade – Ausência de dolo e conseguinte tipificação de conduta ímproba – Precedentes – Sentença mantida – Recurso de apelação improvido.